Tribunal: TJSP
Processo: 2269520-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora de bens dos herdeiros. Descabimento da negativa. Os herdeiros da coexecutada falecida respondem pela satisfação do crédito excutido na execução originária nos limites da herança recebida, nos termos dos artigos 110 e 796 do CPC combinados com 1.792 e 1.998 do CC. Precedentes. Decisão modificada. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora de bens dos herdeiros. Descabimento da negativa. Os herdeiros da coexecutada falecida respondem pela satisfação do crédito excutido na execução originária nos limites da herança recebida, nos termos dos artigos 110 e 796 do CPC combinados com 1.792 e 1.998 do CC. Precedentes. Decisão modificada. Recurso provido.